Tribunal: TJES
Processo: 5014496-14.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acessão; Arrendamento Mercantil; Bancários
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014496-14.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros
RECORRIDO: CACHOEIRO ODONTOLOGIA LTDA e outros (4)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014496-14.2023.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A e DR. CASH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO: EDILEUZA HELENA PACHECO PAULÚCIO

RELATORA: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: Dr. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. NÃO CONCLUÍDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AGENTE FINANCIADOR. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS movida por
EDILEUZA HELENA PACHECO PAULÚCIO
em face de
BANCO VOTORANTIM S.A e DR. CASH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.

Alega a autora, em síntese, que em 05 de março de 2021, assinou um contrato com a empresa ré para realizar um tratamento dentário, no valor de R$1.466,88, divididos em 24 prestações de R$ 61,12, tendo efetuado o pagamento de 14 prestações, totalizando o valor de R$ 857,12.

Assevera que após a assinatura, não obteve o serviço contratado, e teve um de seus dentes danificados, precisando de realizar o reparo em outra clínica, totalizando uma despesa no valor de R$100,00. Relatou, ainda, uma péssima prestação de serviço, com demora no atendimento, instabilidade de profissionais e falta de clareza e transparência no serviço prestado. Informa, ainda, que solicitou junto a empresa o cancelamento do contrato, porém, no momento da assinatura deste, não fora esclarecido que seria feito um financiamento junto à segunda empresa ré, motivo pelo qual não seria possível o cancelamento do contrato.

A primeira requerida (OdontoCompany Guaçuí LTDA), em sede de contestação, alegou que a autora compareceu a clínica ré em busca de um tratamento odontológico, sendo encaminhada para uma avaliação, onde constatou-se a necessidade de resina especial, clareamento por arcada, coroa de resina e raspagem especial, orçado em R$ 1.000,00.

A sentença (ID 8327179) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO e procedente o pedido inicial COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para

DECRETAR
a rescisão dos contratos de serviços de odontologia e financiamento(s) então convencionados entre as partes, como dos autos constam, para os devidos fins;

CONDENAR
os réus solidariamente a absterem-se de cobrar os valores das prestações dos contratos objeto dos autos, sob pena de pagamento, por ora, de multa de R$ 100,00 por nova cobrança realizada até o limite de R$ 5.000,00;

CONDENAR
os réus solidariamente a restituírem o valor de R$ 8.538,01 em favor da autora, com correção monetária que deve ser contada da data de cada pagamento efetuado até a última citação (04/12/2023) com aplicação do INPC e juros de mora que deve ser considerada da última citação 04/12/2023) em diante empregando-se a Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária.

CONDENAR
os réus solidariamente a pagarem em favor da autora o valor de R$ 3.000,00 de danos morais, com juros de mora da citação (04/12/2023), em diante pela Taxa Selic
.

Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor da autora, para os devidos fins.

Irresignado, o BANCO VOTORANTIM interpôs Recurso Inominado (ID 8327185), arguindo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda ante o argumento de que teria sido apenas responsável apenas pela concessão do crédito à parte Recorrida, sendo certo que o contrato de financiamento fora realizado devido à falta de ativos para custear o serviço almejado pela parte autora. No mérito, sustenta que inexiste falha na prestação de serviço, pois o contrato com a 1º requerida de prestação de serviço não tem o condão de produzir qualquer efeito perante a Instituição Financeira. Em relação aos danos morais, pretende seu afastamento ou, alternativamente, sua redução, se mantidos.

Por sua vez, o DR. CASH SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, também interpôs Recurso Inominado (ID. 8327191). Em suas razões, sustenta que a empresa não tem qualquer relação ou responsabilidade pela inexecução do tratamento dentário oferecido pela clínica odontológica 1ª Requerida. Quanto à contratação do produto bancário, este contrato não possui qualquer indício de vício de consentimento, bem como evidência de fraude, já que a própria Requerente alega nos autos ter requerido o parcelamento do valor contratado e ciência dos termos do contrato bancário.

O autor apresentou contrarrazões (ID 8327200), sustentando a legitimidade das recorrentes para figurar no polo passivo bem como a falha na prestação de serviços, pois entende que teria sido induzida a contratar um financiamento mediante vício de consentimento. Por fim, pugna pela a manutenção da sentença.

É o relatório.

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, com base no princípio da simplicidade passo à análise conjunta, pois as teses recursais são basicamente idênticas, quais sejam, ilegitimidade passiva das recorrentes e a ausência de falha na prestação de serviços.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Em análise dos autos, verifico que ambas as requeridas arguíram a preliminar de ilegitimidade passivo, no entanto, não há falar-se em ilegitimidade passiva da instituição financeira bem como da intermediadora de financiamento, na medida em que integraram a cadeia de consumo ao financiar o tratamento odontológico. Deste modo, devem as recorrentes responderem de forma solidária com o primeiro requerido (OdontoCompany), perante o consumidor recorrido, uma vez que todos os envolvidos na prestação de serviços respondem por eventuais falhas. em relação ao contrato firmado, assim dispôs a sentença:

Rejeito as preliminares de ilegitimidades passivas sustentada pelos réus em suas defesas porque a responsabilidade por eventuais danos causados em decorrência de vícios na prestação de serviços em relação de consumo é solidária, na forma dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, de modo que eles, como integrantes de cadeia de fornecimento de serviços em referência, são partes legítimas para figurarem na presente relação jurídica processual.

Ultrapassa as questões preliminares, passo à análise do mérito.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve o cancelamento do negócio jurídico firmado entre as partes, como bem buscou a recorrida e, caso negativo, se as recorrentes deverão, solidariamente, indenizar a recorrida em danos morais.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, determinou que a ré se abstenha de realizar eventuais cobranças bem como a rescisão contratual e, ainda, arbitrou indenização a título de dano moral no patamar de R$3.000,00 (três mil reais) a ser paga de forma solidária entre os requeridos

No mérito em si, irretocável o comando sentencial.
Ocorre que, mesmo diante da impossibilidade da realização dos procedimentos dentários, os recorrentes, agentes financiadores do contrato, mantiveram as cobranças do tratamento sem qualquer justificativa, somente suspendendo as cobranças mediante a concessão da liminar deferida nestes autos. Ora, ao menos o valor pago deveria ser restituído à autora, com o cancelamento de ambos os contratos.

Sem maiores delongas, do que se observa nos autos, é que o contrato de prestação de serviços dentários firmado não foi executado. Desse modo, patente a prática abusiva da 1ª requerida e das recorrentes, restando sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido pela recorrida e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, pois os riscos da atividade devem ser assumidos de forma solidária entre os requeridos.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que o implante é um procedimento aguardado com muita ansiedade por todos os pacientes e atrasos injustificados causam transtornos que não podem ser considerados como mero aborrecimento. Soma-se isso, o fato da autora ter extraído 13 dentes na expectativa de realizar os procedimentos dentários!

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)